Tribunal: TJSP
Processo: 2163665-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
INVENTÁRIO- GRATUIDADE- Pequeno valor do procedimento- Responsabilidade pelas custas que é do Espólio, não da requerente- Interessada que nem mesmo se qualifica profissionalmente- Custas que podem ser recolhidas até ante da homologação da partilha, ou da adjudicação do acervo- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.